Tribunal: TJPA
Processo: 0804338-40.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804338-40.2021.8.14.0015

APELANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0804338-40.2021.8.14.0015

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Castanhal/PA

Apelante:
Carlos Eduardo Oliveira Gonçalves

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E §2º-A, I C/C ART. 70, TODOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1) Primeira fase. Pena-base. Análise da circunstância judicial, previstas no art. 59 do CP, valorada negativamente pelo magistrado. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a personalidade do agente não é suficiente para esse fim, eis que a simples suposição de envolvimento criminal materializada por investigação criminal ou ação penal em andamento não pode desabonar a personalidade do agente, sob pena de estar-se-á ferido o princípio da presunção de inocência (Súmula n° 444 do STJ). Circunstância decotada.

2) Aplicação do concurso formal. Pedido de readequação da fração de aumento. Insubsistência. É sabido que o critério que norteia o juiz para fixar o aumento da pena entre 1/6 (um sexto) e 1/2 (metade) é, exclusivamente, o número de crimes cometidos pelo agente. Considerando que,
in casu
, o agente cometeu 03 (três) crimes, a fração de 1/5 (um quinto) aplicada na sentença se mostra acertada.

3) A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Decote da circunstância judicial das consequências do crime, tida por desfavorável. Pena final do recorrente fixada em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido
a fim de afastar a valoração negativa atribuída à personalidade do agente e, de ofício, procede-se o decote da circunstância judicial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, redimensionado a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a valoração negativa atribuída à personalidade do agente e, de ofício, procede-se o decote da circunstância judicial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, redimensionado a pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Exmª Srª Desª
Eva do Amaral Coelho
.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da ação penal n° 0804338-40.2021.8.14.0015, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I c/c art. 70, todos do CP, fixando a pena final em 10 (dez) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa à ordem de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 11032779 – Pág. 1/5), o recorrente requer a exclusão da valoração negativa do vetor da personalidade do agente, por entender que tal análise não deve recair em condenações anteriores.

Ademais, entende que deve ser procedida a reanálise da gradação do aumento de pena no concurso formal, eis que a prática de dois crimes de roubos deve atrair a incidência da fração de 1/6 (um sexto).

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 11032780 – Pág. 1/4
), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, apenas para que o vetor da personalidade do agente seja considerado neutra para fins de cálculo da pena-base (Num. 12343534 – Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que,
na primeira fase
, seja valorada como neutras o vetor da personalidade do agente e, ainda,
em sede de aplicação do concurso formal
, requer a readequação da fração aplicada para a fração de 1/6 (um sexto).

Pois bem.

Inicialmente,
com relação a fixação da pena-base
, o recorrente entende que a valoração atribuída ao vetor da personalidade do agente não é apto a exasperar a pena-base.

A esse respeito, o juízo ‘a quo’ entendeu que o recorrente “
demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa
”.

É sabido que o exame da personalidade se revela numa tarefa complexa para o julgador, eis que para considerá-la negativa deverá motivar sua análise em elementos concretos que demonstrem índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar sua real perversidade e periculosidade.

Destaco que a simples suposição de envolvimento criminal materializada por investigação criminal ou ação penal em andamento não pode desabonar a personalidade do agente, sob pena de estar-se-á ferido o princípio da presunção de inocência (Súmula n° 444 do STJ).

Ora, usar a presente prática delitiva para avaliar a personalidade do agente implica em ofensa direta ao comando sumular referido. Veja-se que a conduta em análise, apesar da sentença condenatória, ainda não transitou em julgado, de modo não pode ser utilizada para avaliar negativamente a personalidade do recorrente.

Diante disso,
entendo que o vetor da personalidade do agente deve ser considerado neutra
.

Ademais, insurge-se o recorrente quanto à fração utilizada para fins de aumento da pena referente ao
concurso formal de crimes
.

Analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’ reconheceu a existência do concurso formal de crimes, exasperando a pena final do recorrente em 1/5 (um quinto), nos termos do art. 70, primeira parte, do CP.

É sabido que o critério que norteia o juiz para fixar o aumento da pena entre 1/6 (um sexto) e 1/2 (metade) é, exclusivamente, o número de crimes cometidos pelo agente, de modo que aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações ou mais infrações.

Com efeito, denota-se da prova dos autos que o recorrente cometeu 03 (três) crimes, notadamente, porque a vítima Sr. Humberto Walber Pereira de Matos Filho, esclareceu em juízo que dentre os objetos subtraídos, estava o seu celular, o celular da funcionária Helen e, ainda, o celular da empresa.

Veja-se, assim, que a ação do recorrente vitimou três pessoas distintas, sendo duas pessoas físicas e uma pessoa jurídica, de modo que a fração de 1/5 (um quinto) aplicada pelo juízo se mostra adequada, não merecendo correção.

Por fim, atento ao
efeito devolutivo amplo da apelação
e
a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal,
revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau
.

Isso porque, analisando a sentença
, verifico que o magistrado incorreu em erro quanto a dosimetria da pena do réu, uma vez que entendeu por desfavorável a circunstância judicial da circunstância do crime utilizando a mesma fundamentação adotada quando da valoração negativa das consequências do crime, causando significativo prejuízo ao réu em desatenção ao princípio da individualização da pena.

O magistrado assim dispôs na sentença “
as circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo ‘a atitude durante ou após a conduta criminosa’, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas, eis que o denunciado, em concurso de pessoas, utilizou-se de um poder intimidatório maior do que se estivesse sozinho, causou temor e menor chance de resistência, o que demonstrou certa vantagem em relação aos ofendidos
”.

Ainda que desta fundamentação consiga se extrair dois fundamentos distintos – o concurso de pessoas e o abalo moral às vítimas –, entendo que não é possível manter a valoração negativa das consequências do crime.

Adianto que não há dúvidas nos autos do concurso de pessoas, eis que enquanto o recorrente entrou no estabelecimento um terceiro ficou fora na moto aguardando (Num. 11032743 – Pág. 1 – 00:00:04). E, considerando o concurso de causa de aumentos, não há nenhum óbice do uso desta na primeira fase da dosimetria.

No entanto, quanto ao suposto abalo moral às vítimas entendo que este não se mostrou verificado nos autos, na medida em que nenhuma das duas vítimas relatou em juízo consequências mais gravosas a inerente ao tipo penal.

Diante disso, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, no entanto, de ofício,
procedo o decote das consequências do crime
e, então, considerando a persistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime),
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado entendeu pela inexistência de agravantes, todavia, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea. Mantenho a atenuante genérica,
fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão
, tendo por consideração o preceito da Súmula 231 do STJ.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ reconheceu a incidência de duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), majorando a pena em 2/3 (dois terços). Mantenho a majorante, pelo o que
fixo a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Por fim, aplicando o
concurso formal próprio
reconhecido pelo magistrado e, ainda, mantendo a fração de 1/5 (um quinto) aplicada na sentença, se estabelece a
pena final do recorrente em 08 (oito) anos de reclusão
.

Ressalto que deixo de adequar a pena de multa, em homenagem ao princípio da
non

reformatio in pejus
.

Em razão da pena alcançada, estabeleço o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

O magistrado entendeu incabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos e a
suspensão condicional da pena
, o que se encontra dentro dos parâmetros legais, razão pela qual mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, a fim de afastar a valoração negativa atribuída à personalidade do agente e, ainda,
de ofício
, procedo o decote da circunstância judicial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, fixando a pena final do recorrente em 08 (oito) anos de reclusão
,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023